Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BANDEIRAS TARIFÁRIAS. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. ORDEM DENEGADA.
I. A base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica é o preço praticado na operação final do fornecimento.
II. As Bandeiras Tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica e por isso não podem ser dissociadas do preço praticado na operação final, base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.
III. Recurso conhecido e desprovido.